Tribunal: TJDFT
Processo: 0002870-81.2016.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0002870-81.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JEAN FELIPE NICOLAU DOS SANTOS, JOSE ADELINO PEREIRA CUNHA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO A Defensoria Pública do Distrito Federal, na petição de ID 15813426, alega desconformidade do processo eletrônico com o processo físico, em razão da ausência de inserção de mídia. Proceda a Secretaria às providências necessárias para a verificação da eventual desconformidade alegada, com a consequente correção, se o caso, após a normalização do atendimento nas dependências físicas do TJDFT, tendo em vista a situação narrada na certidão de ID 15846950. Brasília-DF, 11 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal